Tribunal: TJSP
Processo: 1006645-59.2019.8.26.0066
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO À SAÚDE - Portadora de transtorno depressivo recorrente (CID F33.2) e transtorno de pânico (CID F41.0) – Fornecimento dos medicamentos Sertralina 100mg, Lamotrigina 100mg, Bupropiona XL 300mg e Bupropiona XL 150mg - Cumprimento dos requisitos especificados pelo C. STJ no julgamento do Resp no 1.657.156/RJ (Tema no 106) – Medicamentos com

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO À SAÚDE - Portadora de transtorno depressivo recorrente (CID F33.2) e transtorno de pânico (CID F41.0) – Fornecimento dos medicamentos Sertralina 100mg, Lamotrigina 100mg, Bupropiona XL 300mg e Bupropiona XL 150mg - Cumprimento dos requisitos especificados pelo C. STJ no julgamento do Resp no 1.657.156/RJ (Tema no 106) – Medicamentos com registro na Anvisa – Laudo médico fundamentado e circunstanciado que comprova o estado de saúde da Impetrante e a necessidade do fármaco para o tratamento da moléstia - Incapacidade financeira comprovada pelos documentos acostados aos autos - Sentença concessiva da segurança mantida – Reexame Necessário desprovido.